Tribunal: TJSP
Processo: 0040882-72.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito, em primeiro grau, de concessão de livramento condicional ou avanço ao retiro semiaberto – Denegatória fundamentada, não evidenciando, em análise perfunctória, teratologia ou manifesta ilegalidade – Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta estreita via – ORDEM DENEGADA.